Tribunal: TJMT
Processo: 1004241-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004241-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LEYTON LTDA - ME - CNPJ: 43.653.773/0001-80 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SACA - CPF: 847.292.958-20 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 985.703.741-00 (AGRAVADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004241-46.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA - ME.

AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS SAÇA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA - ME.
em face de decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma, diante a sua deserção.

Os Agravantes asseveram, em suma
“Constata-se que protocolado o recurso de agravo de instrumento em data das 14/02/2025 às 16h54m, fora expedida em mesma data a Guia de Recolhimento de preparo recursal n. 91824 (Id. 268717757), cujo recolhimento fora efetivado no primeiro dia útil seguinte ao vencimento do prazo de 48 horas a que alude à Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE n. 02, de 11/3/2021, cuja juntada do comprovante fora realizada na data de 17/02/2025 (Id. 268717752).”

Menciona que determinado recolhimento em dobro, fora surpreendida com o não conhecimento do Recurso antes de findar o prazo para o mesmo.

No mérito pelo provimento.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue a Agravante que fora surpreendida pelo não conhecimento do Recurso antes de findar o prazo para pagamento, tem-se da decisão agravada a fundamentação clara e cristalina de que este teve ciência inequívoca da determinação quando realizou o pagamento extemporâneo na forma simples, deixando transcorrer o prazo sem cumprimento da ordem judicial, a saber:

“In casu, verificada a ausência de juntada do preparo no processo nas 48h subsequentes à sua interposição, conforme a Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT., fora determinada a intimação da Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo, resultando no seu recolhimento em dobro, em guia correta desta esfera Recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Em 17/02/2025 a Agravante juntou o recolhimento do preparo na forma simples, conforme ID n. 268717756 , restando inequívoca a ciência do despacho de ID n. 268624264.

Ultrapassado o prazo concedido, não fora efetuado o recolhimento em dobro do preparo.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso interposto, tendo em vista a ocorrência da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código Processual.”.

Registra-se,
o prazo de 48h é contado em horas
, e não em dias úteis, assim, quando da juntada do pagamento em forma simples e de forma extemporânea, estando no sistema a determinação de recolhimento em dobro, teve a Recorrente ciência inequívoca do comando judicial, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias,
in albis
.

Como se vê, a Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado sem que houvesse elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, assim, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025